Tribunal: STF
Processo: RE 446257
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.  DÉBITO TRIBUTÁRIO. MULTA. TAXA SELIC. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A apreciação da questão
   relativa à incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Agravo
   regimental improvido.